Tribunal: TJSP
Processo: 2267557-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Infração de trânsito (artigo 165 do Código Brasileiro de Trânsito – dirigir sob a influência de álcool). Pretensão de suspender o auto de infração. Medida liminar. Ausência dos requisitos ensejadores para a concessão de medida liminar. Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Infração de trânsito (artigo 165 do Código Brasileiro de Trânsito – dirigir sob a influência de álcool). Pretensão de suspender o auto de infração. Medida liminar. Ausência dos requisitos ensejadores para a concessão de medida liminar. Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Decisão que indeferiu a medida liminar. Manutenção. Agravo não provido.